Tribunal: TJBA
Processo: 8024169-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024169-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI AGRAVADO: HILDO RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA SOB PENA DE EXTINÇÃO. RECORRIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". VALIDADE PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PROVA DO RECEBIMENTO PESSOAL. DEVER DO DEVEDOR DE ATUALIZAR ENDEREÇO E RECEBER CORRESPONDÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão na qual o magistrado de piso determinou a emenda da inicial para comprovação da mora, considerando insuficiente a notificação devolvida com a informação "não procurado", sob pena de extinção do feito e indeferimento da liminar. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a definir: (i) a recorribilidade da decisão que determina a emenda da inicial condicionando a liminar à nova notificação; e (ii) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com o aviso de "não procurado", é válida para constituir o devedor em mora em contratos de alienação fiduciária. III. Razões de decidir A decisão que condiciona o prosseguimento do feito à emenda da inicial possui conteúdo decisório e potencial de dano, sendo recorrível. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132, fixou a tese de que basta o envio da notificação ao endereço do contrato para comprovar a mora, dispensando-se o recebimento pessoal. O retorno com a informação "não procurado" não invalida o ato, pois é dever do fiduciante manter seus dados atualizados e garantir o recebimento de correspondências no local indicado. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA e AREsp 2840597). IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no AREsp 2.730.329/MA; STJ, AREsp 2.840.597. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8024169-26.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como Agravado HILDO RIBEIRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nº 8024169-26.2025.8.05.0000, para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e confirmar a decisão liminar (ID 81458624), determinando a expedição do mandado de busca e apreensão, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA